Tribunal: STF
Processo: RE 568908
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA 
   CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 

1. A questão 
   constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi apreciada 
   pelo Tribunal a quo. Falta-lhe, pois, o requisito do 
   prequestionamento. Incidência das Súmulas STF 282 e 356. 
2. Ainda 
   que superado tal óbice, eventual contrariedade à Constituição se 
   daria de forma indireta ou reflexa, a depender da prévia análise da 
   legislação infraconstitucional (Medida Provisória 2.222/01 e Lei 
   9.250/95), o que também inviabiliza a admissão do apelo extremo. 
   
3. Agravo regimental improvido.